Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009487-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS
AGRAVADA: FÁBIO LUIZ AMIDEN MARTINS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, na “Tutela Cautelar em Caráter Antecedente de Arrolamento de Bens” no 1004075-30.2021.8.11.0040, ajuizada em face de FÁBIO LUIZ AMIDEN MARTINS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arrolamento de bens e busca e apreensão, pleiteados na exordial.
Em suas razões recursais o agravante aduz que em comum acordo com o agravado, instituíram sociedade comercial de fato, na proporção de 50% para cada sócio, concernente à “filial” de Sorriso, da Empresa Prestaserv, especializada no ramo de controle de pragas, dedetização e sanitização.
Afirma que percebendo que as atividades da “filial Sorriso” não lhe eram rentáveis, o agravante buscou a dissolução amigável da sociedade de fato junto ao agravado, os quais então, contratando a consultora financeira, Sra. Alessandra Briante, fizeram balanço patrimonial e avaliação da empresa para fins de determinar o seu justo preço.
Diz que o agravado manifestou interesse na aquisição da cota parte do agravante referente àquela filial, entretanto, diversas tratativas restaram frustradas, não logrando êxito na formulação de acordo quanto ao valor da compra.
Salienta que todos os bens da sociedade comercial de fato, muito deles em nome da Empresa Prestaserv Matriz, encontram-se sob os poderes do Agravado, o qual, inclusive, está utilizando-se dos mesmos para a prestação de serviços vinculados à nova empresa instituída por este, sem que sequer houvesse a efetiva dissolução da sociedade comercial de fato, e consequentemente a devida partilha dos bens da sociedade.
Assevera que “no intuito de acautelar os bens, que correm risco de deterioração e que, vêm sendo utilizados indevidamente pelo Agravado” (sic), moveu a ação de origem, visando figurar como fiel depositário destes, até que houvesse a devida dissolução da sociedade, com a regular partilha dos mesmos.
Discorre que “a Douta Magistrada considerou que a sociedade de fato não está suficientemente comprovada, haja vista que, segundo a mesma, inexistem documentos formais elaborados entre as partes capazes de configurá-la” (sic).
Ressalta que “é evidente que a sociedade de fato prescinde de documento formal, em razão de sua própria natureza, podendo então ser comprovada por qualquer prova documental que permita inferir o vínculo societário existente” (sic).
Expõe que “a sociedade de fato firmada encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos acostados, inclusive, por meio de declaração firmada pelo próprio Agravado, na qual o mesmo afirma ser sócio de 50% da filial e apresenta proposta para a aquisição dos outros 50%, estando tal declaração devidamente datada e assinada pelo próprio” (sic).
Destaca que “visando evitar quaisquer prejuízos, foi desde a inicial, oferecida caução real de imóvel em valor superior aos próprios bens discutidos, não ensejando qualquer risco de prejuízo irreparável para a parte contrária” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, pugna: “a) In limine, a concessão antecipada da pretensão recursal, concedendo-se o efeito suspensivo, de forma a reformar a decisão de piso, com o fito de deferir o arrolamento dos bens pleiteado, nomeando o Recorrente como seu fiel depositário, até que haja o deslinde da ação principal e consequente partilha dos mesmos, haja vista o flagrante risco ao Agravante de ver deteriorados os bens sobre os quais pendem o litígio, decorrentes de sua indevida utilização. b) Seja ao final dado provimento ao presente Recurso, para reformar in totum a decisão agravada, confirmando a liminar pretendida” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 89225960).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, o agravante objetiva, de início, a antecipação da tutela recursal para deferir o arrolamento dos bens indicados na exordial, nomeando-o como fiel depositário até que haja o deslinde da ação principal e consequente partilha dos mesmos.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I c/c o art. 300, caput, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E, segundo preconiza o art. 301 do Digesto Processual, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada a d. magistrada de primeiro grau registrou que:
“(...) De proêmio, registro que a tutela de urgência pode ser requerida em caráter incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do CPC:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Nesta toada, verifica-se que o pedido da autora encontra respaldo no contido no artigo 303, do CPC, in verbis:
“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.
(...)
Em análise de cognição sumária, verifico que os documentos que instruem a inicial são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito do autor em exigir o arrolamento e/ou a busca e apreensão dos bens arrolados na inicial.
Isso porque, além de se tratar de sociedade de fato, sem qualquer documento formal elaborado entre as partes, inexiste documento capaz de comprovar que os bens descritos na inicial pertencem a esta sociedade e que estão em poder do requerido, sendo certo que o email de 55072677 é datado de 18/06/2020, com a suscinta mensagem do réu à consultora Alessandra Briante: “Boa tarde, segue planilha anexo, estou a disposição” (sic).
Além disto, em juízo preliminar, entendo que o recibo de Id 55072672, datado de 27/06/2019, e que sequer consta o nome do recebedor, não guarda relação com os veículos descritos na planilha que teria sido elaborada pelo requerido (Id e planilha de Id 55072675), eis que não há qualquer descrição de placas na aludida planilha.
Por fim, destaco que, em relação aos veículos constantes dos documentos de Id 55072678 e seguintes, verifico que estão registrados em nome da empresa PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica estranha à lide, não podendo o autor (FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS) pleitear a busca e apreensão de tais veículos em seu nome próprio.
Diante disto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência na presente cautelar antecedente. (...)” (Id. 89214972 - fls. 123/125) (sublinhei).
Conforme descrição acima, o juízo a quo entendeu pelo indeferimento da tutela porque não vislumbrou nos autos, documento formal elaborado entre as partes que fizessem concluir acerca da existência da sociedade de fato, bem como que os bens aos quais o autor/agravante requer o arrolamento e sua nomeação como fiel-depositário, pertencem àquela sociedade.
Pois bem. O arrolamento de bens é uma medida cautelar que tem como escopo descrever (arrolar), apreender e depositar uma determinada quantidade de bens móveis ou imóveis que se encontra na iminência de extravio ou dissipação.
Demais disso, a “sociedade de fato” prescinde de documento formal, em razão de sua própria natureza. De modo que, para se deferir a tutela de urgência basta um mínimo de provas do alegado, que caracterizaria a probabilidade do direito vindicado, o que, a princípio se vê por meio dos documentos apresentados. A exemplo, o “Balanço e Avaliação da Filial”, onde consta que Fábio Amiden (agravado) “tem acordo de sociedade na unidade de Sorriso” (Id. 89214952).
Bem como, há documento subscrito pelo agravado, onde ele apresenta proposta de aquisição de 50% (cinquenta por cento) da Prestaserv – filial de Sorriso/MT (Id. 89214953). Além disso, há indicativos de tratativas quanto a rescisão da sociedade entre as partes, conforme print’s de WhatsApp apresentados nos Id’s. 89214955 e 89214956.
A primeira vista, entendo que tais documentos servem de base para reconhecer a probabilidade do direito vindicado, uma vez que apresentam características da sociedade de fato.
De outro canto, o oferecimento de caução, indica a boa-fé do agravante em garantir o valor dos bens em discussão (id. 89214970).
Desta forma, o deferimento da medida liminar de arrolamento não acarretará qualquer prejuízo à parte agravada, visa unicamente assegurar a efetividade de eventual direito postulado pelo litigante adverso.
De mais a mais, conforme narrado nas razões recursais, o agravado vem utilizando os bens da sociedade em negócio dele próprio, o que faz concluir, pelo menos a uma análise não exauriente, que os bens correm risco de deterioração, fato este que consubstancia no periculum in mora.
Desta forma, presentes o requisitos da tutela de urgência, mostra-se prudente o atendimento ao pleito liminar do agravante até o julgamento colegiado do recurso, quando a Câmara Julgadora, subsidiada por outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelo agravado, por meio das contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, determinando o arrolamento dos bens da sociedade de fato, descritos na exordial, nomeando o ora recorrente - FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS - como fiel depositário, até que se julgue o mérito recursal.
Nos termos d art. 1.019, inciso I, comunique ao juízo dos autos originários quanto à presente decisão e, inclusive, para as providências a serem adotadas, como eventual busca e apreensão dos bens e formalização da caução ofertada pelo agravante.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora